Tribunal: TJMT
Processo: 1026972-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026972-36.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), GILBERTO NOVAIS DE FRANCA - CPF: 308.177.858-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO LAVINSKY - CPF: 053.771.700-59 (TERCEIRO INTERESSADO), UNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAVACOS DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 22.962.219/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Termo circunstanciado de ocorrência. Crime ambiental. Infração de menor potencial ofensivo. Competência absoluta do juizado especial criminal. Prevalência da lei federal sobre ato administrativo. Procedência do conflito.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 4a Vara Criminal e o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT, em razão de divergência quanto ao órgão competente para processar e julgar Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apuração do delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar crime ambiental de menor potencial ofensivo é do Juizado Especial Criminal, à luz da Lei n. 9.099/95, ou da Vara Criminal indicada em resolução administrativa do Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais Criminais para infrações de menor potencial ofensivo decorre diretamente do art. 98, I, da Constituição Federal e dos
arts
. 60 e 61 da Lei n. 9.099/95, possuindo natureza absoluta.

4. Atos normativos administrativos de organização judiciária não podem afastar ou restringir competência absoluta fixada por lei federal.

5. A interpretação sistemática das resoluções internas do Tribunal de Justiça evidencia que a competência da Vara Criminal para infrações ambientais possui caráter residual, aplicável apenas aos delitos submetidos aos ritos sumário ou ordinário.

6. O crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 possui pena máxima inferior a dois anos, enquadrando-se como infração de menor potencial ofensivo, inclusive com proposta de transação penal, o que reforça a competência do Juizado Especial Criminal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Conflito negativo de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento:
“1. Compete ao Juizado Especial Criminal o processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, inclusive as previstas na Lei n. 9.605/98, ainda que haja resolução administrativa atribuindo a vara comum criminal competência para crimes ambientais.

2. A competência dos Juizados Especiais Criminais, por decorrer diretamente da Constituição Federal e da Lei n. 9.099/95, possui natureza absoluta e não pode ser afastada por ato administrativo.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 98, I; Lei n. 9.099/95,
arts
. 60 e 61; Lei n. 9.605/98, art. 46, parágrafo único; Resolução TJMT/OE n. 14/2023; Resolução TJMT n. 03/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, CC n. 87.560/AL,
AgRg
no REsp n. 1.768.455/SC,
AgRg
no REsp n. 1.480.502/DF, RHC n. 45.135/SP; TJMT,
ConJud
1027129-09.2025.8.11.0000,
ConJud
1026332-33.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da
Turma
de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de conflito negativo de
competência
,

suscitado pelo

Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/
MT
,
em face d
o

Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop
,
nos autos do

TCO/IP no 1006342-53.2025.8.11.0001
.

Conforme se observa dos autos de origem, o Ministério Público
propôs transação penal
contra
Gilberto Novais de

França,
Jaco

Lavinski
e Única Indústria e Comércio de Cavacos de Madeira
Eireli
, em tese, do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

O Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Sinop declinou da competência para a 4a Vara Criminal, fundamentando sua decisão no art. 5o, inciso I, alínea “e”, da Resolução n. 14/2023/OE, que atribui à 4a Vara Criminal competência privativa para processar e julgar ações de infrações penais ambientais. Argumentou que a natureza ambiental do delito atrairia a competência absoluta e exclusiva da vara especializada, independentemente de se tratar de infração de menor potencial ofensivo (id.
306072879
– pág. 1
93/194
).

Em contrapartida, o Juízo da 4a Vara Criminal suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando, em síntese, que: (i) a competência do Juizado Especial Criminal para infrações de menor potencial ofensivo é absoluta, nos termos do art. 60 da Lei n. 9.099/95; (
ii
) as resoluções de organização judiciária não podem contrariar dispositivos de lei federal que estabeleçam competência absoluta; (
iii
) a Resolução n. 03/2024/OE expressamente atribui ao 2o Juizado Especial Criminal competência para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais Criminais, sem qualquer ressalva quanto a infrações ambientais; e (
iv
) a interpretação contrária esvaziaria completamente a competência do JECRIM na comarca (id.
306072879
– pág. 1
9
7
/202
).

Por decisão de
28/08/2025
, foi designado o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes relacionadas ao feito (id.
306474394
).

O Juízo da 4a Vara Criminal prestou informações reiterando os argumentos do conflito e destacando a existência de múltiplos precedentes desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas no mesmo sentido (id.
311363357
).

O Juízo do 2o Juizado Especial Criminal manifestou-se defendendo sua incompetência, com base na Resolução n. 14/2023/OE, argumentando que a especialização da 4a Vara Criminal prevaleceria sobre a competência residual dos Juizados Especiais Criminais (id.
313712387
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, declarando a competência do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop (id.
315345366
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente conflito negativo de competência tem por objeto a definição da competência para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.
1006342-53.2025.8.11.0001
, que apura a prática do crime de transportar madeira com falsidade de documentação/licença do órgão competente, previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Os juizados especiais foram instituídos por força do art. 98, inciso I, da Constituição Federal, com o propósito de viabilizar uma resposta estatal mais célere, simplificada e consensual às infrações penais de reduzida gravidade.

A Lei n. 9.099/95, em seus
arts
. 60 e 61, regulamentou o comando constitucional, definindo que compete ao Juizado Especial Criminal a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, conceituadas como aquelas cuja pena máxima não supere dois anos.

Sobre o tema em discussão,
o
Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece que, em se tratando de infrações penais de menor potencial ofensivo, a competência do Juizado Especial Criminal decorre diretamente da Constituição Federal e possui natureza absoluta:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Em que pese a existência de Vara Especializada para o processamento e julgamento dos delitos de entorpecentes, estabelecida pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Alagoas, em se tratando crime de menor potencial ofensivo, compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento do presente feito. Precedente do STJ. (CC n. 87.560/AL). (...)” (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.768.455/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018).

“(...) Tendo em vista o disposto no art. 61 da Lei n. 9.099/1995, verifica-se que se trata de infração penal de menor potencial ofensivo, razão pela qual adequada a fixação da competência em favor de um dos Juizados Especiais Criminais da circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, observando-se em especial o termo de compromisso previsto no parágrafo único do art. 69 da Lei n. 9.099/1995. (...)” (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.480.502/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/06/2015).

“(...) A competência dos Juizados Especiais é absoluta, uma vez que fixada em razão da matéria, motivo pelo qual é indisponível, improrrogável e imodificável, impondo-se com força cogente ao juiz. (...)” (STJ, RHC n. 45.135/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014).

Nesse contexto, à luz da compreensão jurisprudencial consolidada, as infrações penais de menor potencial ofensivo devem permanecer obrigatoriamente sob a jurisdição dos Juizados Especiais Criminais, a fim de garantir a efetividade das determinações constitucionais e legais que estruturam o sistema de justiça criminal.

Essa premissa deve nortear a interpretação das resoluções administrativas de competência exaradas por este Tribunal de Justiça, evitando-se construções hermenêuticas que comprometam a eficácia dos comandos constitucionais.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Resolução TJMT/OE n. 14/2023, invocada pelo juízo suscitado, estabeleceu a competência da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar “ações de infrações penais ambientais, previstas na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998”.

Por sua vez, a Resolução n. 03/2024 do Tribunal Pleno manteve a competência do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar “os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995”, sem excluir ou excepcionar as infrações ambientais.

Em uma leitura inicial, seria possível defender, como o fez o juízo suscitado, que toda a competência sobre infrações ambientais foi transferida à 4a Vara Criminal. Todavia, essa conclusão não resiste a uma interpretação sistemática das normas administrativas, que deve considerar os limites constitucionais e legais da competência jurisdicional, bem como a estrutura organizacional da Justiça estadual.

No caso análise, observa-se que a melhor solução advém de uma interpretação conjunta das resoluções, que reconhece uma convergência implícita de vontades e a natureza supletiva da jurisdição atribuída à 4a Vara Criminal de Sinop.

Isso significa dizer que os crimes ambientais de menor potencial ofensivo, submetidos ao procedimento sumaríssimo, são de competência do Juizado Especial Criminal, enquanto os delitos submetidos ao procedimento sumário ou ordinário são de jurisdição da 4a Vara Criminal de Sinop.

Essa conclusão se justifica porque, no primeiro plano, é preciso estrita observância à competência absoluta dos juizados para os casos de imputações de delitos de menor potencial ofensivo, de modo que a jurisdição atribuída à 4a Vara Criminal de Sinop tem natureza residual.

Em segundo lugar, essa leitura conciliatória dos atos normativos se impõe porque a Resolução n. 03/2024 do Tribunal Pleno, posterior à Resolução 14/2023 do Órgão Especial, não revogou, restringiu ou excepcionou a competência dos Juizados Especiais, que se mantém nos termos da Lei n. 9.099/95.

Além disso, essa repartição de competências confere racionalidade ao sistema, respeita os diferentes ritos processuais previstos na legislação, garante obediência ao princípio da especialidade, assegura tratamento adequado à natureza das infrações e contribui para a otimização da prestação jurisdicional.

Portanto, as Resoluções n. 03/2024 e n. 14/2023 deste Tribunal de Justiça não revogaram nem restringiram a competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo previstas na Lei n. 9.605/98. Trata-se de competência absoluta, fixada em razão da matéria, e, por isso, indisponível, improrrogável e imodificável por ato administrativo.

Na verdade, a pretensão da Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial foi somente readequar a repartição de competências das unidades criminais comuns da Comarca de Sinop, o que é substancialmente diferente de instituir vara especializada para infrações ambientais, como ocorre nas comarcas onde foram instaladas as Varas Especializadas do Meio Ambiente (VEMA) e os Juizados Volantes Ambientais.

Até mesmo porque, nas comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças e Cáceres, onde efetivamente funcionam varas especializadas do meio ambiente, a competência para as infrações ambientais de menor potencial ofensivo permaneceu com os Juizados Especiais Criminais ou
JUVAMs
, em observância ao comando constitucional e à natureza absoluta desta competência.

Outrossim, mostra-se contraproducente e incompatível com os princípios constitucionais da celeridade, economia processual e eficiência o encaminhamento de delitos de menor potencial ofensivo para varas criminais comuns, o que geraria desperdício de recursos e tempo de unidade voltada para o processamento de delitos com maior gravidade e repercussão social.

No caso estudo, foi imputado o delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, que comina pena abstrata de detenção de seis meses a um ano e multa, enquadrando-se no conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.099/95.

Mais do que isso, no curso do Termo Circunstanciado de Ocorrência foi
proposta

transação penal, o que reforça a competência do 2o Juizado Especial Criminal para a execução e fiscalização das condições do acordo.

Por fim, convém mencionar que idêntica solução foi alcançada por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme se extrai dos seguintes julgamentos:

“(...) Compete ao Juizado Especial Criminal o processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, inclusive daquelas previstas na Lei n. 9.605/1998, quando inexistentes Vara Especializada do Meio Ambiente (VEMA) e Juizado Volante Ambiental (JUVAM) na comarca. (...)” (TJMT,
ConJud
1027129-09.2025.8.11.0000, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 09/09/2025).

“(...) A existência de ato normativo do Tribunal de Justiça conferindo a juízo de vara comum criminal competência para o processo e julgamento de infrações penais ambientais não exclui a competência dos juizados especiais criminais, decorrente de lei federal, para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, ainda que de natureza ambiental (...)” (TJMT,
ConJud
1026332-33.2025.8.11.0000, Relator Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 09/09/2025).

Dessa forma, diante da inexistência de Vara Especializada em matéria ambiental na Comarca de Sinop e considerando tratar-se de competência absoluta por razão da matéria (CF, art. 98, I; Lei n. 9.099/95,
arts
. 60 e 61), compete ao 2o Juizado Especial Criminal processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.
1026972-36.2025.8.11.0000
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
o conflito de competência para declarar competente o Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Sinop (suscitado) para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.
1026972-36.2025.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026